Tribunal: STF
Processo: ARE 1364576
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Afonso Araújo interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA QUE DECLARA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE IMPÕE, COMO LIMITAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, O PERCENTUAL DE 80% DO SUBSÍDIO PAGO AO PREFEITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE ESTIPULA APENAS O LIMITE MÁXIMO, SEM INVIABILIZAR A LIMITAÇÃO EM PERCENTUAL, COMO FIXADO NAS NORMAS QUESTIONADAS. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO INFERIOR AO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, LV; 37, XI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 609.381/GO-RG, firmou orientação de que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 é de eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.



    Na ocasião, o Ministro Relator Teori Zavascki, ao tratar da evolução da jurisprudência da Corte acerca da disciplina constitucional do teto de retribuição esclareceu que na versão original do art. 37, XI, da Constituição Federal, havia previsão de que União, Estados e Municípios teriam autonomia para dispor a respeito dos limites máximos e mínimos de remuneração dos seus servidores (subtetos), observado, como referência obrigatória, “nos Municípios, os valores recebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito”.



    No que se refere ao art. 37, IX, da Constituição, com a redação dada pela EC 19/98, a Corte entendeu que a sua aplicabilidade estava condicionada à edição da lei prevista no art. 48, XV, da CF. Como a lei de iniciativa conjunta do art. 48, XV, da CF, nunca chegou a ser editada, o teto de retribuição previsto na redação originária do art. 37, XI, da Constituição Federal conservou sua aplicabilidade ainda por algum tempo, não obstante estivesse revogado pela EC 19/98. (RE nº 424.053, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/10/10)



    Posteriormente, o art. 37, XI, da Constituição ganhou nova redação pela EC nº 41/03. Com essa nova configuração, 



    “o teto de retribuição voltou a ser diferenciado em cada nível federativo. Enquanto na União e nos Municípios se manteve o perfil unirreferencial (adstrito, respectivamente, aos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Prefeitos), o modelo de teto a ser observado pelos Estados e pelo Distrito Federal passou a apresentar uma referência assimétrica, diferenciada de acordo com o Poder afetado ou com a função exercida.”



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem negou a pretensão autorial com base na jurisprudência da Corte que negava autoaplicabilidade à norma do art. 37, XI, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 19/98, diante da dependência de lei que fixasse o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, tal como previsto no art. 48, XV, da Constituição. Na ausência da referida lei, é que se formaram precedentes no sentido de que deveria prevalecer a redação original do art. 37, XI, da Constituição, permanecendo válidas as leis estaduais e municipais que fixaram subtetos locais, para se evitar vácuo legislativo quanto ao teto remuneratório.



    Esse entendimento, todavia, não se aplica ao caso dos autos em que as leis complementares municipais questionadas foram editadas após a vigência da EC nº 41/03, que deu nova redação ao art. 37, XI, da Constituição para fixar os tetos de retribuição das três esferas de Poder da União, dos Estados e dos Municípios. Em diversos precedentes a Corte tem esclarecido que as leis locais que criaram esses subtetos remuneratórios são válidas desde que em conformidade com a redação primitiva do art. 37, XI, da Constituição, mas em período anterior a EC nº 41/03. Nesse sentido: RE nº 509.940/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/2/20) 



    As mesmas leis complementares do Município recorrido foram apreciadas em face da EC nº 41/03, em decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, nos autos doo RE nºRE 1.129.253/RN, como segue:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 5, p. 1): “EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: REMUNERAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE SUBTETO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 49 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 029/2008. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.” Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7). No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, XI, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a Lei Complementar Municipal nº 29/2008 – a qual fixa o teto remuneratório dos seus servidores públicos em 80% da remuneração determinada ao Prefeito – não poderia ser considerada inconstitucional, uma vez que não houve redução de vencimentos por parte dos recorridos (eDOC 10, p. 6-8). É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 424.053-RG, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento no sentido de que o art. 37, XI, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, não era norma autoaplicável, diante da dependência de lei que fixasse o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, tal como previsto no art. 48, XV, da Constituição. Ante a ausência da mencionada norma, assentou-se o entendimento de que deveria prevalecer a redação primitiva do art. 37, XI, da Constituição, de modo que as normas infraconstitucionais que fixavam subtetos locais permaneceriam válidas, evitando-se, desse modo, qualquer vácuo legislativo com relação ao teto remuneratório. Confira-se a ementa do referido julgado: “REMUNERAÇÃO - SERVIDOR DO EXECUTIVO ESTADUAL - TETO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 - EFICÁCIA PROJETADA NO TEMPO - ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA - SUBSISTÊNCIA DO TETO REVELADO PELA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, na redação decorrente da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou jungida à fixação, por lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, do subsídio, persistindo a vigência do texto primitivo da Carta, no que contemplado o teto por Poder, consideradas as esferas federal e estadual.” Assim, os subtetos locais, portanto, são válidos desde que adequados aos termos da Constituição Federal e em situações anteriores à Emenda Constitucional nº 41/2003. Contudo, no caso concreto, a norma municipal foi editada após a referida Emenda, norma esta de aplicação imediata (art. 8º, da EC 41/2003), ou seja, não havia necessidade de nenhum ato normativo por parte do município visando criar ou inovar o subteto local. Haure-se da doutrina de José dos Santos Carvalho Filho que: “A regra do teto remuneratório é a que consta do art. 37, XI, da CF, com a redação da EC nº 41/2003. A Constituição, depois de reformada por esta última emenda, passou a admitir tetos remuneratórios geral e específicos, estes dependendo da respectiva entidade federativa. Assim, estabeleceu, como teto geral para todos os Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. No que concerne aos tetos específicos (ou subtetos), foi fixado para os Municípios o subsídio do Prefeito, e para Estados e Distrito Federal, foram previstos três subtetos: (1º) no executivo, o subsídio mensal do Governador; (2º) no legislativo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais; (3º) no judiciário, o subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, aplicável esse limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.” (Manual de Direito Administrativo. 32ª edição revisada, atualizada e ampliada – São Paulo: Atlas, 2018. Página 809). Portanto, não há que se falar em criação de subteto no âmbito dos municípios por norma municipal, já que a Emenda Constitucional 41/2003 é autoaplicável. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. (DJe de 5/2/19)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau, inclusive no que se refere aos ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente